Tribunal: STF
Processo: ARE 1571406
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 2º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar agravo regimental em revisão criminal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 28, p. 1-9), assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DE CONDUTA, COM BASE NO JULGAMENTO DO RE Nº 635.659 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ANALISADA NOS LIMITES DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Condenação do agravante à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, por ter em depósito, para fins de tráfico, 10 porções de maconha, com massa líquida de 11,15g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
2. Revisão Criminal: (i) absolvição, por atipicidade de conduta, com base no julgamento do RE nº 635.659 do STF, alegando que a quantidade de droga era para uso pessoal. 
3. Ausência de prova nova. 
4. ‘Conforme jurisprudência do STJ, ‘nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24.11.2022). 
5. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático probatório.
6. Não houve pedido, seja em alegações finais, seja em razões recursais, de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal, sendo a tese negativa de autoria, que foi assim refutada: ‘Nesse contexto, a menção ao nome e apelido do réu na delação anônima, a apreensão da droga, a quantidade encontrada, a forma de seu acondicionamento, além de petrechos comumente utilizados para preparar drogas para a venda (tesouras, rolos de filme plástico, eppendorfs vazios e uma balança digital), são fatores que não condizem com a versão apresentada pelo réu. Ao contrário, corroboram a versão dos policiais e a tese da acusação. Some-se a isso o auto de reconhecimento, no qual o proprietário do bar confirmou que era o réu quem estava na posse do imóvel (fl. 86). Portanto, induvidoso que o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, substância entorpecente’. 
7. Pena e regime prisional. Razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando a reincidência específica. 
8. Inadmissível a pretensão de reavaliação, em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal, inexistente no ordenamento jurídico. 
9. Agravo desprovido.” (eDOC 28, p. 2-3).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-7), no qual se sustenta, em síntese, com fundamento no Tema 506/STF, a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente e, por conseguinte, sua absolvição. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.  

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-8).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 44, p. 1-3; eDOC 45, p. 1-3). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-4) e do agravo em recurso especial (eDOC 50, p. 1-5).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.011.295/SP (eDOC 82, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 92, p. 1).

O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 94, p. 1-2). 

Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 95, p. 1).

Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 98, p. 43-44), da qual transcrevo:

“(...) Diante da decisão de fls. 166/167, exarada pelo E. Ministro Edson Fachin, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fossem adotados, conforme a situação do Tema 506, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário pela Defesa de Ederson Pereira da Costa de Castro, em 24 de março de 2025 (fls. 44/50), e submetido ao juízo de viabilidade aos 30 de maio de 2025 (fls. 100/102), não foi admitido em razão da existência de óbices processuais. 
A Defesa apresentou agravo (fls. 113/116), tendo os autos sido remetidos ao Excelso Pretório, onde foram cadastrados como ARE nº 1.571.406/SP. 
Verifico, porém, que o Segundo Grupo de Direito Criminal desta Corte, ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada em favor do ora recorrente, consignou que sua condenação, pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, foi suficientemente motivada, ressaltando que sequer houve pedido de desclassificação para porte de entorpecente para consumo pessoal, não se vislumbrando erro ou injustiça no processo de individualização, seja pelo Magistrado de primeiro grau (fl. 71).
Outrossim, asseverou o venerando acórdão ser vedada a aplicação de entendimento judicial posterior mais favorável em sede de revisão criminal, de modo a afastar a tese recursal de atipicidade da conduta, baseada no decidido no Recurso Extraordinário nº 635.639 (fl. 68). 
Dessa forma, tendo em vista a possível distinção entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 506, bem como com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação, amparando tal consulta no artigo 6º, inciso XXII, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023.” (eDOC 98, p. 43-45; grifos nossos)

Determinou-se, pois, a distribuição deste feito (eDOC 100, p. 1).

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “conhecimento e desprovimento do agravo para não se conhecer do recurso extraordinário” (eDOC 106, p. 1-8). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:

“(...)
Entendemos pelo conhecimento e desprovimento do agravo para não se conhecer do recurso extraordinário.
Inicialmente cumpre reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, seu efetivo prequestionamento e a suficiência de fundamentação das sucintas razões de recurso extraordinário e seu correspondente agravo. 
No entanto, diferentemente do que alega o recorrente, há necessidade de revolvimento de fatos e provas para a análise das teses apresentadas. 
Isso porque as instâncias ordinárias afastaram a presunção de porte de droga para consumo próprio, prevista no Tema 506-RG, ante às especificidades de caso, em que se comprovou sua destinação à traficância. 
Nesse sentido, apresenta-se o seguinte trecho do voto condutor proferido na origem, segundo o qual: 
O agravante busca sua absolvição, por atipicidade de conduta, com base no julgamento do RE nº 635.659 do STF, alegando que a quantidade de droga era para uso pessoal, por meio de reavaliação de critérios, aplicando-se entendimento jurisprudencial mais favorável, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico. 
Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos prova nova alguma a justificar modificação à decisão condenatória transitada em julgado. 
(...)
No caso dos autos, a condenação do agravante por tráfico de drogas foi suficientemente motivada, ressaltando que sequer houve pedido de desclassificação para porte de entorpecente para consumo pessoal, não se vislumbrando erro ou injustiça no processo de individualização, seja pelo Magistrado de primeiro grau, que assim fundamentou: 
‘(...) Nesse contexto, a menção ao nome e apelido do réu na delação anônima, a apreensão da droga, a quantidade encontrada, a forma de seu acondicionamento, além de petrechos comumente utilizados para preparar drogas para a venda (tesouras, rolos de filme plástico, eppendorfs vazios e uma balança digital), são fatores que não condizem com a versão apresentada pelo réu. Ao contrário, corroboram a versão dos policiais e a tese da acusação. Some-se a isso o auto de reconhecimento, no qual o proprietário do bar confirmou que era o réu quem estava na posse do imóvel (fl. 86). Portanto, induvidoso que o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, substância entorpecente. 
Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta ‘ter em depósito’ ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. 
[...]
Saliento que não prospera a tese defensiva, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos que tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.
Em conclusão, pelas condições reveladas acima, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputada ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)’.
Seja quando do julgamento da apelação interposta pelo agravante: 
‘(...) A autoria é inconteste. A negativa judicial do Réu destoa das demais provas produzidas. 
Os policiais civis Eliezer e Gilberto, sob o crivo do contraditório, confirmaram o fato descrito na denúncia. 
Note-se que, quanto à credibilidade dos testemunhos policiais, não há restrições legais para que prestem depoimento, mediante compromisso, sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a indicar a existência de qualquer espécie de motivação para indevidamente prejudicar o Apelante, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., j. em 12.04.2011). 
[...]
O depoimento de policial que cumpre sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão válido como qualquer outro, e a circunstância de ser testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probatório de seu relato. 
Exposto o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que: 1. havia notícias de prática de crime de tráfico de drogas no bar do Réu, o que culminou em um mandado de busca e apreensão; 2. por uma coincidência cósmica, os policiais localizaram 10 porções de maconha, balança digital, tesouras, rolos de papel-filme, tudo no interior do bar; 2. o Réu é reincidente específico (fls.159), demonstrando que o crime praticado não lhe é estranho; 3. o Réu ficou silente na fase administrativa (fls.04), o que logicamente não o condena, mas também não o ajudou diante da imputação que lhe era feita, muito menos a corroborar sua versão e a de sua namorada, ambas apresentadas em Juízo. 
Era mesmo caso de condenação. 
O Réu é reincidente específico (fls.159), o que obsta a aplicação do redutor especial. (...)’. 
Não havendo nada de novo que justifique alteração do que fora decidido anteriormente, tenho que deva prevalecer a autoridade da coisa julgada. 
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos da Revisão Criminal proposta por Ederson Pereira da Costa de Castro. (eDoc 28, pp. 4/9; grifamos.) 
Dessa forma, o entendimento das instâncias ordinárias se amparou em extensiva análise de fatos e provas e para revisitá-las seria necessário revolvimento probatório vedado pelo enunciado da Súmula 279 desta Suprema Corte.
Este e. Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido em recursos cujo debate fosse a aplicabilidade do Tema 506-RG a processos já julgados: 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTORPECENTE. PORTE PARA USO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO. TEMA 506/RG. IMPERTINÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante insiste na pertinência da tese firmada no Tema 506/RG, bem como na concessão da ordem de habeas corpus de ofício, considerada a presunção de usuário de entorpecente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas as questões em discussão: (i) saber se é pertinente ao caso a tese firmada no Tema 506/RG, a envolver presunção de usuário de entorpecente considerada a quantidade de droga apreendida; e (ii) verificar se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar o Tema 506/RG, o STF consolidou compreensão no sentido de que o porte de quantidade inferior a 40 gramas de maconha implica presunção relativa de finalidade para consumo pessoal, a qual pode ser infirmada mediante elementos reveladores de intuito de mercancia. 5. No caso, o Colegiado de origem afastou a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para uso pessoal com base em motivação idônea, mostrando-se impróprio, na via recursal extraordinária, o reexame fático-probatório, conforme disposto na Súmula 279/STF. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1522049 AgR-ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2025 PUBLIC 16-10-2025; grifamos.) 
Ademais, no acórdão referido, também apontou-se que a presunção de porte para consumo pessoal criada pelo Tema 506-RG pode ser afastada no caso concreto como ocorreu à espécie, inexistindo violação ao mencionado tema de repercussão geral. 
Pelo exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do agravo para não se conhecer do recurso extraordinário.” (eDOC 106, p. 4-8; grifos originais e nossos)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente